Tribunal: TJMT
Processo: 1049847-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1049847-81.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: JEFFERSON GONCALO DA SILVA
EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC, só existe quando dentro de uma decisão constam premissas incoerentes entre si.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado.
Embargos de Declaração opostos de decisão que deu parcial provimento à Apelação.
O embargante aduz que ao distribuir os ônus sucumbenciais em 50% para cada litigante essa verba ficará ínfima, visto que foi fixada em 10% sobre o valor da causa, que entende ser baixa.
Assim, diz que o decisum foi contraditório e pede que seja sanado o vício para que os honorários sejam estabelecidos por equidade.
É o relatório.
A contradição a que alude o art. 1.022 do CPC só existe quando no decisum constam premissas incoerentes entre si; e não foi o que ocorreu nestes autos.
Nesse sentido é a lição de João Miguel Garcia Medina:
“A contradição deve ser interna, ou seja, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Assim, p. ex., não se admitem embargos de declaração quando se afirma que a decisão contraria provas ou outros elementos existentes nos autos, ou quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito (cf. STJ, 2.a T., REsp 894.620/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2008; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.309.914/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.a T., Dje 08.02.2011).” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 - 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1520).
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO - CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC só existe quando dentro de uma decisão constam premissas incoerentes entre si.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da lide. (ED 1016835-05.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/07/2020).
Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator